Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012389-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), FERNANDA SILVA DE ASSIS - CPF: 692.134.101-15 (AGRAVANTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Fernanda Silva de Assis, contra a decisão monocrática, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que acolheu a questão prejudicial suscitada pelo Agravante, município de Cuiabá, para anular o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, objeto do cumprimento de sentença com devolução dos autos ao Tribunal de Justiça.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que o único meio judicial para desconstituição do presente julgado é a interposição de uma ação judicial própria (ação rescisória), conforme determina o artigo 966, II do CPC.

Afirma que decisão agravada viola o direito da Exequente à segurança jurídica trazida pela coisa julgada, pois a anulação do Acórdão via mera alegação em prejudicial de mérito

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 162132163.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Fernanda Silva de Assis, contra a decisão monocrática, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que acolheu a questão prejudicial suscitada pelo Agravante, município de Cuiabá, para anular o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, objeto do cumprimento de sentença com devolução dos autos ao Tribunal de Justiça.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que,
d análise do andamento processual da ação de origem, observa-se que a Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso, em desfavor do município de Cuiabá, com objetivo de recebimento do reajuste anual do Servidores Públicos Municipais, tramitou na 2 a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, cuja sentença de procedência foi submetida à reexame necessário, nos seguintes termos.

Consta que o município de Cuiabá recorreu da sentença que lhe era desfavorável e, no âmbito do Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da Relatora, à época, houve declínio de competência à Turma Recursal Única, com fundamento no Enunciado 1, fixado em IRDR, com ciência, à época, do município apelante, ora agravante.

A Turma Recursal, ao julgar o feito, desproveu o Recurso de Apelação do Município de Cuiabá e ratificou a sentença em Reexame (id. 132924664 pág. 2/7). Contudo, determinou o retorno dos autos à Vara de Origem, no caso, a a Vara Esp. Da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para cumprimento da sentença.

No que concerne ao cumprimento individual de sentença, foi proferida a decisão, aqui, agravada, com escopo de impugnar a obrigação de pagamento imediato imposto e, ainda, suscitar a nulidade do acórdão em cumprimento por incompetência do órgão julgador.

Sabe-se que a competência absoluta do Juizado Especial está delimitada no rol taxativo do artigo 5
o
, inciso I, da Lei n. 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública),
in verbis
:

Art. 5
o
- Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I - como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Por sua vez, artigo 2
o
, § 1
o
, I, define as ações que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
in verbis
:

Art. 2
o
. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I -
as ações
de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas
sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
; (Grifei)

Apenas podem ser parte no polo ativo, nos Juizado Especial da Fazenda Pública, as pessoas físicas e as microempresas ou empresa de pequeno porte.

O autor da ação coletiva, Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso, é pessoa jurídica de direito privado, o que não condiz com microempresa ou empresa de pequeno porte.

É, portanto, caso de incompetência absoluta do Juizado Especial, para julgamento de ação que envolve direitos coletivos – reajuste salarial de servidores municipais – e cuja parte autora não é pessoa inclusa no rol de legitimados daquela Corte de Justiça – Sindicato.

Logo, por consectário lógico jurídico, também, não detém competência a Turma Recursal Única para apreciação do Reexame Necessário das respectivas sentenças, ou de recursos voluntários.

O certo é que tal demanda deve tramitar na Vara Especializada da Fazenda Pública, com eventuais recursos submetidos ao julgamento por este Tribunal de Justiça, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos.

Não por outra razão que
, in casu
, a ação de cobrança tramitou na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Dentro desse contexto fático-jurídico, conclui-se que o acórdão em cumprimento é nulo, porquanto à Turma Recursal não compete analisar recurso de apelação c/c reexame necessário de sentença, cuja ação de origem tem como parte autora o Sindicato, ou seja, pessoa jurídica de direito privado.

Nesse sentido, em caso análogo, esta Primeira Câmara de Direito Público já decidiu:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORES MUNICIPAIS (DENTISTA) – AÇÃO JULGADA PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO JULGADO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA – PREJUDICIAL – INCOMPETÊNCIA – EVIDENCIADA – PARTE ILEGÍTIMA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – DIREITOS COLETIVOS – MATÉRIA NÃO ABRANGIDA – NULIDADE DO ACORDÃO EM CUMPRIMENTO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DO REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E DO RECURSO VOLUNTÁRIO – RECURSO CONHECIDO

E PROVIDO.

Não compete à Turma Recursal Única deste Estado apreciar e julgar o Reexame Necessário de Sentença c/c Apelação Cível, cuja parte autora na ação de origem é Sindicato, bem como a matéria envolver direitos coletivos, consoante restrições impostas nos artigos 2o e 5o da Lei n. 12.153/2009. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008807-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

Importante ressaltar que a competência absoluta é aquela que pode ser alegada em qualquer tempo e de ofício pelo juiz (artigo 64, § 1
o
), por isso mesmo, não há preclusão quanto à ausência de alegação, porque não se prorroga, ou seja, ela não pode ser modificada, nem mesmo por vontade das partes (artigos 54 a 62). Inclusive, eventual decisão de mérito, proferida por Juízo absolutamente incompetente, é passível de ação rescisória (artigo 966, II).

Nessa quadra
,
a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023